Tribunal: TJDFT
Processo: 0769336-59.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI No 6.523/2020. PARCELAS RETROATIVAS NÃO DEVIDAS. TEMA 864 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão autoral de receber diferenças remuneratórias decorrentes de implementação de reajuste salarial, referentes ao período compreendido entre julho/2020 e março/2022.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da isenção dada à Fazenda Pública, na forma disposta no art. 39, da Lei no 6.830/80. Contrarrazões apresentadas no ID 80363681.
3. Na origem, o autor, ora Recorrido, informou que é servidor público da saúde, regime de 40h semanais, ocupante de cargo efetivo da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal: Cargo Técnico em Saúde – Especialidade: Técnico em Enfermagem.
4. Em sua insurgência, o Recorrente sustenta que a sentença merece ser reformada, pois se funda na aplicação de tabela remuneratória derivada de interpretação extensiva da Lei Distrital no 6.523/2020, sem a devida observância das normas constitucionais e orçamentárias que condicionam qualquer reajuste de vencimentos à existência de dotação prévia e específica, nos termos do art. 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal. Pede a improcedência da ação.
5. A divergência nas tabelas salariais para os servidores com jornada de 40 horas teve origem na redução da jornada de trabalho conferida aos servidores que cumpriam jornada de trabalho de 24 horas e passaram a laborar 20 horas, na forma prevista na Lei 5.174/2013. Quanto ao tema, a TUJ fixou, na Súmula 14, a tese de que “os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, optantes pelo regime de 40 horas semanais de trabalho, têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei no 5.008/2012, na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei no 5.174/2013.”
6. A Lei 6.523/2020 dispôs sobre a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico Administrativa - GATA da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal aos vencimentos de seus servidores. Em seu artigo 5o fixou que “As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal.”
7. A Administração Pública somente implementou os valores indicados na Lei 6.523/2020 e constantes da tabela “20 horas | 40 horas” em abril/2022. Ainda que os incrementos nos vencimentos dos servidores enquadrados na tabela “20 horas | 40 horas” tenham sido efetivados somente em abril de 2022 e, portanto, em data diversa e posterior àquela legalmente estabelecida, não se afasta a necessidade de comprovação de previsão orçamentária para concessão do reajuste no que toca ao período retroativo. Nesse sentido: Acórdão 2053133, 0730195-33.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.
8. Outrossim, o STF fixou a seguinte tese no Tema 864: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, entendimento que se estende ao reajustamento de servidores.
9. A Recorrida não demonstrou a existência de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias no âmbito do Distrito Federal necessárias à implementação dos reajustes de vencimentos, previstos na Lei no 6.523/2020, no período pretendido.
10. Decorre que o atraso na concessão do reajustamento salarial não confere à Recorrida o direito ao recebimento de quantias retroativas e não pagas.
11. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I, do CPC.
12. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.